Tribunal: TJES
Processo: 5001218-05.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001218-05.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DENIR MARIA SPALENZA GOMES
APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5001218-05.2021.8.08.0014

EMBARGANTE:
DENIR MARIA SPALENZA GOMES

EMBARGAD
A: DACASA FINANCEIRA S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos
p
or
DENIR MARIA SPALENZA GOMES

em face do
v. acórdão
(
ID nº 1719764
)
, que,
por unanimidade de votos,

conheceu do recurso de apelação interposto pel
a
ora embargante e, no mérito,

negou-lhe provimento.

Em suas razões
acostadas
às fls.
275/283
,
aduz o embargante que
o acórdão recorrido
padece de omissão, na medida em que
“
não foi observado que, conforme termo de adesão juntado aos autos, a ora apelante é devedora da quantia de R$ 5.731,20 (cinco mil, setecentos e trinta e um reais e vinte centavos), com vencimento em 05/07/2015”,
uma vez que, em razão de ter ocorrido o inadimplemento de três prestações consecutivas, houve o vencimento antecipado da dívida.

Devidamente intimada, a embargada não apresentou contrarrazões dentro do prazo legal.

É
o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 10 de novembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5001218-05.2021.8.08.0014

EMBARGANTE:
DENIR MARIA SPALENZA GOMES

EMBARGAD
A: DACASA FINANCEIRA S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DENIR MARIA SPALENZA GOMES
em face do v. acórdão (ID nº 1719764), que, por unanimidade de votos, conheceu do recurso de apelação interposto pela ora embargante e, no mérito, negou-lhe provimento.

Em suas razões acostadas às fls. 275/283, aduz o embargante que o acórdão recorrido padece de omissão, na medida em que
“
não foi observado que, conforme termo de adesão juntado aos autos, a ora apelante é devedora da quantia de R$ 5.731,20 (cinco mil, setecentos e trinta e um reais e vinte centavos), com vencimento em 05/07/2015”,
uma vez que, em razão de ter ocorrido o inadimplemento de três prestações consecutivas, houve o vencimento antecipado da dívida.

Devidamente intimada, a embargada não apresentou contrarrazões dentro do prazo legal.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC).

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Como dito, sustenta a recorrente que houve omissão no julgado em apreciar a questão referente ao vencimento antecipado da dívida, pois, em razão de tal fato, o inadimplemento estaria evidenciado desde 05/07/2015, fato que ensejaria a prescrição da pretensão da embargada, que ajuizou a presente demanda apenas em 04/05/2021.

Sucede, contudo, que, tal questão, foi devidamente apreciada por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, conforme é possível concluir a partir do excerto abaixo transcrito:

In casu
, observo que o instrumento contratual firmado entre as partes (ID nº 1455613) é datado de 02/06/2015 sendo que o crédito deveria ser restituído em 18 parcelas mensais, cujo vencimento da primeira delas estava previsto para 05/07/2015 e o da última em data de 05/12/2016.

Consoante sabido, o termo
a quo
para contagem do prazo prescricional é a data do vencimento da última prestação.

Cito, sobre o tema, os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. Inadimplemento.
Obrigação única com pagamento parcelado. Prazo quinquenal de prescrição para cobrança. Artigo 206, 5º, I do Código Civil. Mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo inicial do prazo da prescrição, no caso, o dia do vencimento da última parcela do contrato.
Inaplicabilidade da prescrição de trato sucessivo, em relação a cada uma das parcelas. Precedentes do STJ. E deste TJ/RJ. Prescrição que se afasta. Sentença parcialmente reformada. PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJRJ; APL 0311671-90.2010.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos Santos; DORJ 29/07/2021; Pág. 421)

___________________

APELAÇÃO. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA.
Contrato de financiamento/mútuo

bancário. Prazo prescricional quinquenal que deve ser contado a partir da data do vencimento da última prestação

e não do vencimento antecipado da dívida
, acaso prevista em contrato. Prescrição não ocorrida. Julgamento de 1º grau de jurisdição confirmado. Recurso desprovido.

(TJSP; AC 0052506-53.2010.8.26.0114; Ac. 13189355; Campinas; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Edgard Rosa; Julg. 12/12/2019; DJESP 24/01/2020; Pág. 3743)

_________________________

PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
MONITÓRIA
.
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. PRESCRIÇÃO NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO. TERMO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.1.
Nas ações relativas ao pagamento de dívida oriunda de contrato de mútuo a prescrição é quinquenal, por se tratar de direito pessoal (art. 206, § 5º, I, do Código Civil), fixando-se como termo inicial do prazo prescricional o dia do vencimento da última parcela
,
mesmo havendo vencimento antecipado da dívida.
2. A citação válida, ainda que operada em ação extinta sem julgamento do mérito, interrompe o curso do prazo prescricional. Precedentes do STJ. 3. Na espécie, o ajuizamento anterior de ação monitória referente ao mesmo contrato de mútuo educacional interrompeu o curso da prescrição, que só voltou a correr em 18/08/2011, com o trânsito em julgado da sentença naquela demanda judicial (art. 202, parágrafo único do Código Civil). 4. Entre a data do trânsito em julgado da sentença proferida na ação monitória proposta anteriormente com base no mesmo contrato de mútuo, e a data do ajuizamento da presente ação não houve o transcurso do prazo prescricional para a cobrança da dívida, devendo ser afastada a alegação de prescrição. 5. Apelação a que se nega provimento.

(TRF 1ª R.; AC 0003084-61.2012.4.01.3900; Quinta Turma; Relª Desª Fed. Daniele Maranhão; DJF1 23/01/2019)

Nesse sentido, considerando que a ação em cotejo fora ajuizada na data de
04/05/2021
e, a teor do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, conclui-se que a demanda fora proposta antes do transcurso do quinquênio prescricional.

Vê-se, assim, que o voto condutor considerou que, por se tratar de dívida oriunda de contrato de mútuo, o termo inicial para contagem do prazo prescricional é a data de vencimento da última parcela, e não a data do vencimento antecipado.

É necessário ressaltar que o natural inconformismo da recorrente com o conteúdo da decisão debatida não pode servir de fundamento para autorizar o manejo desta via recursal. Isso porque, a análise da prova de forma contrária aos anseios do recorrente não pode ser tachada de omissão.

Como se sabe, a via estreita dos embargos declaratórios é adequada
apenas à análise dos requisitos intrínsecos do julgado
, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório.

Denota-se, portanto, que a pretensão recursal não é compatível com o recurso de embargos de declaração, mormente porque volta-se a atacar o conteúdo da decisão colegiada, em clara tentativa de rediscussão do feito.

Assim, por não identificar qualquer mácula no julgado embargado, inviável se mostra acolher a pretensão integrativa movida, pois a tese submetida à apreciação judicial foi analisada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5001218-05.2021.8.08.0014

EMBARGANTE:
DENIR MARIA SPALENZA GOMES

EMBARGAD
A: DACASA FINANCEIRA S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
– OMISSÃO – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1
.
O vício de omissão revela-se quando a Corte deixa de examinar uma questão relevante, não servindo para reapreciação da causa.

2
.
No caso, o órgão colegiado, após analisar as circunstâncias da demanda, considerou que, por se tratar de dívida oriunda de contrato de mútuo, o termo inicial para contagem do prazo prescricional é a data de vencimento da última parcela, e não a data do vencimento antecipado.

3
.
Os embargos de declaração são via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

4
.
Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso de embargos de declaração e negar-lhe provimento.